Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE MEDICINA. MATRÍCULA. DOCUMENTAÇÃO ENVIADA VIA PLATAFORMA GOOGLE FORMS. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. ACEITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS EM SITUAÇÃO SIMILAR. TRATAMENTO ISONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que concedeu a segurança vindicada.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o ato administrativo que desclassificou a impetrante do processo seletivo para classificação em lista de espera de curso de graduação em medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, o ato da autoridade coatora é passível de afastamento pelo Poder Público, uma vez que revela possível violação aos princípios da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Tem-se, no caso, a presença de fundamento jurídico relevante, que autoriza a concessão da segurança vindicada. Isso porque, a aceitação de documentação de outros candidatos, que igualmente não tiveram a documentação recebida pela plataforma estabelecida, denota possível violação aos princípios da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes.”